Tribunal: TJPA
Processo: 0824284-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824284-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação anulatória de registro veicular. Alegação de fraude em transferência de veículo. Tutela de urgência indeferida na origem. Pretensão de restabelecimento imediato da posse e propriedade. Medida de natureza satisfativa. Vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Necessidade de dilação probatória. Ausência de probabilidade do direito em cognição sumária. Perigo de dano não caracterizado de forma inequívoca. Irrelevância, por si só, da ausência de requerimento administrativo prévio. Caução insuficiente para suprir requisitos legais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de registro veicular, na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude consistente na transferência indevida de veículo de sua propriedade a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) saber se a medida pleiteada possui natureza satisfativa vedada pelo ordenamento; (iii) saber se a alegada fraude pode ser reconhecida em sede de cognição sumária; (iv) saber se a oferta de caução e a inexistência de requerimento administrativo prévio influenciam na concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia acerca da propriedade do veículo e da alegada fraude envolve análise da cadeia dominial e eventual boa-fé de terceiros, demandando dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

4. A medida pretendida, consistente no restabelecimento da posse e da propriedade com alteração do registro perante o DETRAN, possui natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da demanda, incidindo a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

5. A alegação de fraude e eventual responsabilidade do ente público carecem de comprovação robusta, não sendo possível sua aferição em sede de cognição sumária.

6. O perigo de dano alegado possui natureza predominantemente patrimonial, sendo passível de reparação futura, não se evidenciando risco irreparável ou de difícil reparação.

7. A inexistência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice ao acesso ao Judiciário, mas tampouco supre a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

8. A oferta de caução não tem o condão de afastar a ausência da probabilidade do direito nem de legitimar medida satisfativa em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

i)

Não se concede tutela de urgência quando a controvérsia demanda dilação probatória e não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito.

ii)

É vedada a concessão de medida liminar de natureza satisfativa que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda contra a Fazenda Pública.

iii)

A oferta de caução e a inexistência de requerimento administrativo prévio não suprem a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: precedentes dos Tribunais de Justiça sobre vedação de tutela satisfativa e necessidade de dilação probatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0824284-04.2025.8.14.0000; Agravante: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS; Agravado: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, qualificada nos autos como sucessora por incorporação de UNIDAS S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO VEICULAR nº 0879574-71.2025.8.14.0301, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial.

Consoante se extrai das razões recursais, a agravante sustenta, em síntese fática, que foi vítima de fraude envolvendo veículo de sua propriedade, consistente, segundo a narrativa autoral, em conhecido expediente criminoso voltado à apropriação de veículos pertencentes a locadoras para posterior transferência a terceiros mediante fraude e outros artifícios. Afirma que o ilícito teve início quando SOLEN JEFERSON LIMA XAVIER locou o veículo Toyota Corolla GLI18, placa BAQ0796, RENAVAM 01091410116, chassi 9BRBLWHE3H0077078, e, ao término do período locatício, deixou de devolvê-lo, vindo a agravante, posteriormente, a tomar conhecimento de que o automóvel teria sido transferido, sem sua anuência, a terceiro, por meio de procedimento administrativo perante o DETRAN/PA. A empresa ressalva, em suas razões, que não imputa responsabilidade criminal ao adquirente atualmente indicado como proprietário, nem discute, naquele momento, eventual boa-fé do terceiro, sustentando, contudo, que tal circunstância seria juridicamente irrelevante por se tratar, a seu ver, de ato absolutamente nulo, com vício no plano da existência.

Alega a recorrente que, diante desse contexto, ajuizou a ação originária buscando a declaração de nulidade do ato administrativo de transferência do veículo, bem como o restabelecimento de sua propriedade e posse sobre o bem. Na petição inicial, segundo relata o próprio recurso, foi formulado pedido de tutela de urgência com o objetivo de obter, liminarmente, a reintegração da posse e o restabelecimento da propriedade do automóvel, de modo a evitar o risco ao resultado útil do processo e o perigo de dano decorrente da permanência do bem sob registro dominial incompatível com a realidade jurídica alegada.

O magistrado singular, entretanto, indeferiu o pleito, sob os fundamento, em síntese, de que a controvérsia demandaria dilação probatória, com ampla cognição e contraditório, concluindo pela ausência de juízo positivo de probabilidade do direito em sede inicial. Assentou, ademais, que o pedido liminar encontraria óbice no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, ao fundamento de que a concessão da medida importaria esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, uma vez que o resultado prático almejado equivaleria, desde logo, à nulidade do registro de transferência do veículo. Acrescentou, ainda, inexistir perigo de dano irreversível, porquanto a nulidade da transferência do automóvel e o restabelecimento da posse poderiam, em tese, ser concedidos em momento posterior. Com base em tais fundamentos, indeferiu a tutela provisória antecipada requerida pela autora.

Insatisfeita, a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, resumidamente, que:

i)

estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois demonstrou a probabilidade do direito ao comprovar ser a legítima proprietária do veículo, cuja transferência a terceiro ocorreu de forma fraudulenta, sem negócio jurídico válido, com anuência indevida do DETRAN/PA.;

ii)

o bem, essencial à sua atividade econômica, encontra-se indevidamente indisponível, gerando prejuízos contínuos decorrentes de sua impossibilidade de exploração e da depreciação pelo tempo;

iii)

desnecessidade de

prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e que eventual risco de irreversibilidade da medida é afastado pela oferta de seguro garantia;

iv)

ao final, requereu a concessão da tutela recursal para restabelecimento da posse e propriedade do veículo e, no mérito, o provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de tutela provisória recursal e

determinei as providências de praxe.

Posteriormente, o agravado DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, em demanda na qual a agravante pretende, em sede liminar, o restabelecimento da posse e da propriedade de veículo automotor cuja transferência a terceiro alega ter ocorrido mediante fraude.

Todavia, conforme já assentado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal, entendo que as teses recursais não merecem acolhimento.

Passo ao exame pormenorizado dos argumentos deduzidos.

1. Da alegada probabilidade do direito

Sustenta a agravante que demonstrou ser a legítima proprietária do veículo, mediante apresentação do CRLV em seu nome e de autorização de transferência em branco, afirmando que a transferência posterior ocorreu de forma fraudulenta.

Não obstante tais alegações, verifica-se que a controvérsia instaurada envolve matéria fática complexa, especialmente quanto à cadeia dominial do bem, à forma pela qual se deu a suposta fraude, à eventual participação de terceiros e, sobretudo, à possível boa-fé do atual possuidor ou adquirente.

A análise de tais circunstâncias demanda dilação probatória, com a formação do contraditório e ampla instrução processual, o que se revela incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

Nesse sentido, não se mostra possível, neste momento processual, afirmar, com o grau de certeza exigido, a probabilidade do direito invocado, sobretudo quando o provimento pretendido implica alteração do estado registral do bem perante a Administração Pública.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que não se concede tutela provisória quando houver necessidade de dilação probatória:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo .

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07 .0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES E REPAROS DE VEÍCULO . AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para ressarcimento de valores e reparos em veículo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de ressarcimento de valores e reparos do veículo, consistente na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR1 . A necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento impede a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que não se verifica, de pronto, a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do CPC.2. Precedentes jurisprudenciais apontam que a tutela de urgência que se confunde com o mérito da demanda e exige dilação probatória deve ser indeferida, pois sua concessão antecipada inviabiliza o devido processo legal e a análise plena dos fatos e provas. IV . DISPOSITIVO E TESE1. Recurso conhecido e desprovido.2. Tese de julgamento: A tutela de urgência não deve ser concedida quando houver a necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento dos valores . V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS1. Norma citada: Código de Processo Civil, art. 300 .2. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 20ª Câmara Cível, AI nº 0112767-57.2023.8 .16.0000, Rel. Des. Ângela Khury, j . 12.07.2024.

(TJ-PR 00515585320248160000 Ponta Grossa, Relator.: substituto eduardo novacki, Data de Julgamento: 18/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

2. Da natureza satisfativa da medida pleiteada

A agravante pretende, em sede liminar, o restabelecimento da posse e da propriedade do veículo, com a consequente reversão do registro junto ao DETRAN/PA.

Ocorre que tal providência não possui caráter meramente conservativo, mas nitidamente satisfativo, porquanto antecipa, de forma integral, os efeitos do provimento final pretendido na ação originária.

Nessa linha, incide, no caso concreto, a vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, segundo o qual: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.”

Neste exato sentido, colaciono o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA . POSSIBILIDADE DE INTERDIÇÃO DA EMPRESA. PRETENSÃO LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. VEDAÇÃO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO . 1. O agravo de instrumento é um recurso ?secundum eventum litis?, ou seja, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise, por esta instância derivada, de questão que não tenha sido apreciada pelo julgador singular, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 2. Conforme dispõe o art . 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, contra a Fazenda Pública, que esgote, de pronto, o objeto da demanda. 3 . Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o mérito da ação originária, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o seu acolhimento, não comportando a flexibilização da regra prevista no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992 . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57736047720238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A pretensão recursal, ao buscar a imediata reintegração da propriedade e da posse, coincide integralmente com o mérito da demanda, razão pela qual não pode ser deferida em sede de tutela provisória.

3. Da alegada fraude e da responsabilidade do DETRAN/PA

A agravante sustenta que a transferência do veículo ocorreu mediante fraude e que o DETRAN/PA teria contribuído para o ilícito ao não verificar adequadamente a cadeia dominial.

Todavia, tais alegações, embora relevantes, carecem de comprovação robusta e demandam análise aprofundada, inclusive quanto à regularidade do procedimento administrativo adotado pelo órgão de trânsito.

A imputação de irregularidade ao ente público não pode ser presumida, exigindo demonstração inequívoca, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

4. Do perigo de dano

A agravante alega que o veículo constitui ativo relevante de sua atividade econômica e que sua indisponibilidade gera prejuízos contínuos, decorrentes da impossibilidade de exploração e da depreciação do bem.

Não se ignora a relevância econômica do bem para a atividade empresarial da recorrente. Contudo, tais prejuízos, em princípio, possuem natureza patrimonial e são passíveis de reparação futura, caso venha a ser reconhecido o direito alegado.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar implicaria modificação imediata da titularidade registral do veículo, com potencial impacto sobre terceiros eventualmente envolvidos, o que recomenda maior cautela na atuação jurisdicional.

Assim, não se evidencia, de forma inequívoca, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida extrema pretendida.

5. Da desnecessidade de requerimento administrativo prévio

A agravante sustenta que não há necessidade de prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De fato, assiste razão à recorrente quanto à desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação.

Todavia, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência, especialmente quando ausentes os demais requisitos legais.

6. Da oferta de caução

A agravante afirma que eventual risco de irreversibilidade poderia ser mitigado mediante a apresentação de seguro garantia.

Contudo, a prestação de caução não tem o condão de suprir a ausência dos requisitos essenciais da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito.

Ademais, no caso concreto, a controvérsia não se limita a aspectos patrimoniais, envolvendo também a regularidade de ato administrativo e a eventual situação jurídica de terceiros, circunstâncias que não são plenamente resguardadas por garantia financeira.

Diante de todo o exposto, verifica-se que não restaram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo incabível a concessão da tutela provisória pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 22/05/2026